Tribunal: STF
Processo: Rcl 80803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.412.069/PR (TEMA RG Nº 1.255). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por L.F.C. e outro (a/s), representados por M.P.B.O.C., contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no  Processo nº 0737941-02.2022.8.07.0001, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Os reclamantes narram, em síntese, que ao negar seguimento ao recurso extraordinário, reforçando a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, a autoridade reclamada incidiu em afronta ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 da Repercussão Geral). 
 
    3. Defendem que “o resultado do Tema 1.255, que foi julgado pelo STF no RE 1.412.069 PR está sendo usurpado e descumprido, visto que a decisão da Corte pela fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é possível nos casos em que a Fazenda Pública for parte”.

    4. Requerem a procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão impugnada “de modo que seja afastado a possibilidade de aplicação da verba de sucumbência por equidade uma vez que não faz parte relação processual a Fazenda Pública, conforme estabelecido pelo Tema 1255 do STF e decisão na repercussão geral no RE 1.412.069 PR”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deixou de observar a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema RG nº 1.255), pela qual reconhecida a existência de repercussão geral na seguinte controvérsia:

“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

    9. Posteriormente, a controvérsia constitucional a ser analisada no âmbito do referenciado leading case, de minha relatoria, foi categoricamente delimitada no âmbito da Questão de Ordem julgada pelo Plenário desta Corte (j. 12/03/2025; p. 07/04/2025), nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 1.255 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AMPLITUDE DA COGNIÇÃO. CAUSAS EM QUE SUCUMBENTE É A FAZENDA PÚBLICA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. I
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 
4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 
5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”

    10. Compulsando os autos, observa-se que a Presidência do TJDFT, em 02/06/2025, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 16):

“(...)
Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam afronta aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e à tese fixada no julgamento do Tema 1.255 do STF, repisando os argumentos expendidos no apelo especial no tocante a impossibilidade de fixação equitativa dos honorários.
(...) 
O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral.
Outrossim, no que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente.
Assim, não conheço do pedido.
III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.”

    11. Em face dessa decisão, a parte ora reclamante protocolou petição de agravo interno em 11/06/2025, ao passo que a presente reclamação foi recebida nesta Corte em 12/06/2025. Dessa forma, muito embora o julgamento do referido agravo tenha ocorrido em 18/08/2025, revela-se inobservado requisito essencial ao ajuizamento da reclamação, consubstanciado no esgotamento das instâncias ordinárias.

    12. Com efeito, o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, consiste em requisito indispensável ao ajuizamento de reclamação que tenha por alegação afronta a tese firmada em repercussão geral. Trata-se, portanto, de requisito essencial à propositura da ação reclamatória, cujo cumprimento, por evidente, há que estar caracterizado no momento de seu ajuizamento. 

    13. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese, na medida em que, segundo a jurisprudência desta Corte, o esgotamento de instâncias, cuja comprovação deve ocorrer no momento do ajuizamento da reclamação, ocorre somente a partir de decisão colegiada da origem que aprecia, em sede de agravo interno, a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido:

"RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO INCISO II DO § 5º DO ART. 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. A exigência do esgotamento das instâncias ordinárias como condição de admissibilidade da reclamação deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. A pendência de apreciação do recurso extraordinário, bem como de agravo interpostos na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. 
2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 
3. Embargos de declaração rejeitados." 
(Rcl n° 50.141-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos). 
 
    14. Nada obstante, ainda que se pudesse superar referido  óbice, registro, ad argumentandum tantum, que melhor sorte não assistiria aos reclamantes. 

    15. A uma, pois o leading case que os reclamantes sustentam violado (RE nº 1.412.069/PR), ainda não teve o seu mérito julgado, tampouco contém ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia. Dessa forma, não seria possível, ainda que se pretendesse, aplicar as razões de decidir do referenciado paradigma ao caso concreto, por inexistir - até o momento - decisão definitiva de mérito desta Corte, circunstância que evidencia o absoluto descabimento da presente medida. 

    16.  A duas, pois a controvérsia discutida nos autos em que proferida a decisão reclamada não possui aderência estrita com aquela que é objeto do Tema RG nº 1.255. No caso em questão, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por equidade em ação que não tem a Fazenda Pública como parte. A discussão contemplada no Tema RG nº 1.255, conforme anteriormente asseverado, está expressamente restrita às causas em que a Fazenda Pública é parte.

    17. Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, cuja negativa de seguimento é objeto da presente medida (e-doc. 9, p. 1; destaques acrescidos):

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MORTE DO FIADOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS DO FIADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Não tendo o Apelante apontado concretamente nenhum fato que configuraria o cerceamento alegado, não há falar em anulação da sentença por cerceamento de defesa. 
2. Nos termos do art. 836 do CC, “A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança.” 
3. O ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial contra fiador já falecido e depois de ultimada a partilha de seus bens contraria o disposto no art. 836 do CC. 
4. Não é possível a habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, visto que os aludidos institutos somente são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos. 
5. No caso, é forçoso reconhecer a inexistência de condenação ou proveito econômico, sendo a prestação jurídica de valor inestimável. Isso porque é impossível definir qualquer expressão econômica da decisão que, em última análise, apenas prorroga a cobrança da dívida frente ao mesmos sucessores e por razão meramente formal. Por conseguinte, assiste razão ao recorrente, quanto à sua pretensão de que honorários sejam fixados por apreciação equitativa, na forma do par. 8o do art. 85 do CPC. 
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

    18. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

    20. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator